Tribunal: TJDFT
Processo: 0732216-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732216-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IBN - INSTITUTO BRASILEIRO DE NUTROLOGIA LTDA EMBARGADO: BRAVO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S.A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não concedeu a liminar. O embargante alega que a Sra. Maria Inês é ré no processo de imissão de posse, como faz prova a petição inicial apresentada no ID 29747300 e que a omissão sobre esse ponto deduzido no processo e o seu não enfretamento é capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Por fim, sustenta que, “uma vez que o leilão da sala 1601 fora anulado por força de sentença proferida naquela ação anulatória, ainda que pendente de julgamento do apelo interposto pelo banco Inter, há considerável risco de dano e ao resultado útil do processo se imitido na posse o embargado, que arrematou o bem do leilão anulado. Desse modo, uma vez que a autora da anulatória é sim parte na imissão na posse, resta flagrante o receio de violação ao seu direito – já reconhecido – de anular o leilão, cuja arrematação legitimou ilegalmente o embargado a postular imitir-se na posse.” Requer “que seja analisada a questão suscitada e retificada a premissa lançada na decisão, ora recorrida, para que sanada a omissão, seja deferida a tutela recursal para suspensão da determinação de desocupação do imóvel salas comercial no 1601, localizada na Quadra n.o 1, Rua 210, Bloco F, Lote 34 e 36, Ed. Led. Office no prazo de 60 (sessenta) dias, diante da sentença de anulação proferida, pelo menos até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento ou da Apelação Cível 0703193-18.2021.8.07.0020, o que ocorrer primeiro.” É o relatório. DECIDO. A questão a que se refere os embargos foi devidamente apreciada pela decisão embargada nos seguintes termos: Verifico que a ação 0703193-18.2021.8.07.0020 foi proferida pouco antes do leilão do imóvel e envolve uma lide entre o Banco Inter e a Sra Maria Inês que não são partes do processo de imissão de posse, cuja liminar foi deferia e é objeto de questionamento neste processo. A sentença da ação 0703193-18.2021.8.07.0020 portanto não possui a eficácia para se tornar exigível, uma vez que foi apresentada apelação, que deverá ser recebida no duplo efeito suspensivo e devolutivo. Por outro lado, a liminar de imissão na posse, ora impugnada, baseou-se em leilão ocorrido sem que houvesse contestação de terceiros e baseada em escrituras publicas constituídas e documentos previamente averbados nos cartórios competentes. Vale ressaltar que não há perigo de irreversibilidade, pois o cumprimento da liminar no mandado de imissão de posse poderá ser revertido, caso a sentença venha a ser confirmada e, se houver prejuízos, poderão ser ressarcidos por quem os causou por culpa ou dolo. Entendo que a paralisação da imissão neste momento não se afigura medida oportuna, pois retira a celeridade do processo e dá ensejo a manobras processuais protelatórias. Ausentes os seus pressupostos, rejeito os embargos de declaração. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de outubro de 2021